Tribunal: TJES
Processo: 5006987-97.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006987-97.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEIVSON ELIODORO PASSOS
RECORRIDO: FUTURA PLAY COMERCIO DE LIVROS LTDA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5006987-97.2021.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: FUTURA PLAY COMERCIO DE LIVROS LTDA

RECORRIDO: DEIVSON ELIODORO PASSOS

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, a Requerida interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

«ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta: JULGO PROCEDENTE o pedido de para CONDENAR a ré ao pagamento da quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros de mora a partir da citação. JULGO PROCEDENTE o pedido de para CONDENAR a ré ao pagamento da quantia de R$ 572,40 (quinhentos e setenta e dois reais e quarenta centavos), em sua forma simples, com correção monetária a partir do desembolso (de acordo com cada mês de vencimento) e juros de mora a partir da citação. JULGO PROCEDENTE o pedido de cancelamento de cobranças, sob pena de multa em caso de prática diversa a esta sentença. JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto»

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório, a ilegalidade cometida pela parte Ré ensejadora de danos indenizáveis, referente ao(à) recusa em admitir o cancelamento do serviço por ela prestado e os reflexos resultantes desta condição que justificaram o acolhimento dos pedidos.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE inexistiu ato ilícito capaz de ensejar a reparação dos danos da forma como pretendida na inicial
; QUE não vendeu um serviço, mas, sim, um produto.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização do ato ilícito referido na inicial; bem como do dano moral dele decorrente.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem:

“O autor contratou junto ao réu, um curso de inglês, pela quantia de R$1.714,12 (um mil setecentos e catorze reais e doze centavos), em 12 parcelas de R$143,10 (cento e quarenta e três reais e dez centavos). Informa ter assistido apenas 04 aulas, mas, que em razão da pandemia, não foi possível continuar, pelo que teria solicitado o cancelamento do curso, sem êxito, sob a alegação do promovido de que o prazo para tanto já havia expirado. Destaca que à propositura da ação já havia quitado 6 delas. Defende que por temer a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito continuou a pagar as parcelas, porém, para tanto deixou de quitar o plano de saúde de seu cônjuge, no valor de R$624,00 (seiscentos e vinte e quatro reais). A requerida defende que o objeto do contrato firmado junto ao promovente era o de aquisição de E-Books – Livro Digital (Bookplay) pelo período de dois anos de acesso, pelo valor de R$ 1.717,20 (um mil setecentos e dezessete reais e vinte centavos), dividido em 12 (doze) parcelas de R$ 143,10 (cento e quarenta e três reais e dez centavos. O promovido defendeu ainda que por se tratar de compra de venda de produto, o direito de arrependimento expirou, relatando ainda de que em seu sistema não há contato do requerente. Ainda, anexa aos autos informações de que o promovente teria acessado cursos, frise-se que os acessos são apenas pelos meses de janeiro e fevereiro de 2021. O caso em tela é simples. Já de início ressalta-se que o promovido não está a vender um produto e sim, um serviço. No chat, em que o requerido entende que ficou devidamente esclarecido o que o promovente estava a adquirir, vem a seguinte informação: BOOKPLAY Bianual (2 anos de acesso). O promovido não trouxe aos autos o que de fato ofertou ao autor quando do primeiro contato junto ao promovente. É sabido de que em se tratando de relação consumerista, a informação deve ser cristalina e nota-se que este não foi o caso. Além disso, denota-se que o consumidor adquiriu um serviço, pois o requerido concede um tempo determinado de acesso ao conteúdo, que não é exclusivo apenas ao promovente e não é transferível, como se fosse concedida uma licença temporária para uso. Embora a ré alegue o contrário, pois, defender de que se trata de uma simples compra e venda lhe traz benefícios e restringe o consumidor ao prazo de 07 dias para arrepender-se, o conteúdo veiculado e ofertado possui todas as características de um serviço, em que é plenamente possível que o consumidor cancele a qualquer tempo o mesmo. Sendo assim, em se tratando de tempos de pandemia ou não, o fato é que o promovente possui o direito de cancelar o serviço, até mesmo porque, não permitir tal prática leva o fornecedor ao enriquecimento sem causa”.

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, adotando-se o método bifásico
[1]
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem não merece reparo.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

[1]
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.